Tribunal: TJSP
Processo: 1114572-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito – Cabimento – Relação de consumo - Ausência de efetiva comprovação da origem do suposto contrato – Documentos apresentados na apelação - Inadmissibilidade - Ausência de comprovação dos motivos da juntada extemporânea - Inteligência do art. 434 do CPC -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito – Cabimento – Relação de consumo - Ausência de efetiva comprovação da origem do suposto contrato – Documentos apresentados na apelação - Inadmissibilidade - Ausência de comprovação dos motivos da juntada extemporânea - Inteligência do art. 434 do CPC - Inaplicabilidade do disposto no art. 435 do CPC - Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação dos serviços configurada – Dano moral caracterizado - Reconhecido o direito à reparação, justificando-se a majoração da verba indenizatória, alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Incidência de juros de mora a partir da data da negativação indevida (Súmula 54 do STJ) - Honorários advocatícios bem fixados – Recurso da autora provido e desprovido o do réu – Sentença reformada em mínima parte.